Tribunal: TJDFT
Processo: 0030231-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030231-50.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AGRICIO PENIDO CONSONE, DELMAS PENIDO CONSONE, HELENA NOGUEIRA PENIDO CONSONE, MARCOS PENIDO CONSONE, SANDRA PENIDO CONSONE DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão do STJ que desproveu o recurso do recorrente (certidão de ID 15939803), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024